Tribunal: TJSP
Processo: 2014629-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Financiamento imobiliário. Concessão de liminar para determinar a emissão de boletos para pagamento das prestações. Cabimento. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.